Tribunal: TJPA
Processo: 0008160-78.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008160-78.2013.8.14.0006

APELANTE: QUALITY TEMPER VIDROS LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO SONORA. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA.
RECURSO REJEITADO.

I - CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Quality Temper Vidros LTDA em face de acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve a sentença de procedência em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. O pedido inicial consistia na obrigação de fazer relacionada à execução de projeto de isolamento acústico para cessar poluição sonora causada por atividade industrial em desacordo com os limites estabelecidos pela NBR 10.151 da ABNT e em descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). A embargante alegou omissão quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência, formulado oralmente na sessão de julgamento, para realização de nova vistoria técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto ao alegado não enfrentamento de pedido de conversão do julgamento em diligência formulado na sustentação oral, com o objetivo de realização de nova perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou detidamente todos os argumentos relevantes apresentados no agravo interno, especialmente quanto à ausência de comprovação da homologação do projeto acústico pelo Ministério Público, elemento indispensável para o cumprimento do TAC.

O pedido de conversão do julgamento em diligência foi veiculado exclusivamente de forma oral durante a sessão de julgamento, não tendo sido incluído nas razões do recurso principal, o que configura inovação recursal insuscetível de apreciação em embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada do TJPR e de outros tribunais pátrios veda a apreciação de questões novas introduzidas apenas em sede de embargos de declaração, por ofensa à regularidade formal do recurso e ao contraditório.

Ainda que se admitisse, por hipótese, o cabimento do pedido de diligência, verifica-se que a prova técnica já constante dos autos é suficiente para demonstrar a persistência da poluição sonora e o descumprimento das obrigações pactuadas no TAC.

A prova complementar apresentada pela própria embargante confirma, inclusive, a manutenção de índices de ruído acima dos limites legais, evidenciando conduta reiteradamente infratora ao longo de mais de uma década.

Inexistem os vícios alegados pela embargante, sendo os aclaratórios utilizados como meio impróprio para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir matérias novas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à introdução de matérias não suscitadas oportunamente nas razões do recurso principal.

A mera formulação oral de pedido de diligência durante sustentação não supre a ausência de alegação formal no instrumento recursal.

A persistência de conduta poluidora e o descumprimento de TAC devidamente comprovados nos autos afastam a necessidade de nova produção de prova técnica.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 932; CF/1988, art. 225, §3º e art. 129, III; Constituição do Estado do Pará, arts. 252 e 256.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, EDcl no AI nº 0047621-35.2024.8.16.0000, Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff, j. 05.07.2024; TJPR, EDcl na Apelação Cível nº 0038755-26.2010.8.16.0001, Rel. Des. Rogério Ribas, j. 31.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 25982209) opostos por
QUALITY TEMPER VIDROS LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n 25676077 que deu provimento à apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que manteve a condenação da embargante, na Ação Civil Pública c/c Obrigação de Fazer.

Síntese dos fatos.

Alega a embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência com fundamento no art. 938, §3º do CPC, apresentado durante a sustentação oral na sessão de julgamento ocorrida em 24/03/2025. Sustenta que tal diligência visava a realização de nova vistoria técnica por equipe do Ministério Público, a fim de atestar a conformidade do projeto de isolamento acústico supostamente já executado.

Aduz, ainda, que houve concordância oral do representante do Ministério Público com a realização da diligência, o que configuraria a existência de negócio jurídico processual (art. 190 do CPC). Defende que o prosseguimento do julgamento sem considerar a proposta comum das partes ofende o princípio dispositivo, bem como os arts. 3º, §§2º e 3º, 490 e 493 do CPC.

Por fim, pugna a embargante para que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, suprindo-se as questões apontadas.

Em
contrarrazões
(Id. 26492672), o Ministério Público do Pará sustenta que os embargos de declaração não devem ser conhecidos, pois não se enquadram em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015. Sustenta também que o pedido de conversão em diligência não foi arguido oportunamente nas razões recursais, configurando inovação recursal.

Fundamenta que, a matéria invocada na sustentação oral não vincula o órgão julgador e que, mesmo se fosse apreciada, não haveria elementos que justificassem nova perícia, diante do conteúdo probatório já constante nos autos. Ao final, requer que os embargos não sejam conhecidos ou, subsidiariamente, que sejam integralmente rejeitados.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência com fundamento no art. 938, §3º do CPC, apresentado durante a sustentação oral na sessão de julgamento ocorrida em 24/03/2025. Tal diligência visava a realização de nova vistoria técnica por equipe do Ministério Público, a fim de atestar a conformidade do projeto de isolamento acústico supostamente já executado.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 25676077:

“(...) DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Consoante se depreende dos autos, a questão central da presente controvérsia reside na implementação, ou não, das reformas de isolamento acústico no edifício da fábrica-sede da empresa Quality Temper Vidros LTDA., onde são executados o temperamento e o processamento de vidraçaria. O objetivo dessas reformas seria alinhar a operação empresarial aos níveis de emissão sonora permitidos pela NBR 10.151 da ABNT, além de cessar a poluição ambiental verificada pelo Laudo Pericial nº 15/2011, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Id nº 18259231).

O levantamento pericial apontou que a empresa Quality Temper LTDA., em virtude do exercício de suas atividades regulares, gera níveis de ruído e pressão sonora superiores aos limites estabelecidos pela NBR 10.151 da ABNT. Esse excesso de emissões sonoras impacta negativamente tanto a saúde quanto o bem-estar da população local, configurando um dano ambiental materializado na forma de poluição sonora.

Não obstante o recorrente sustente ter implementado um projeto de isolamento acústico que, supostamente, teria adequado o funcionamento da empresa aos parâmetros legais de emissão sonora (id 18259256 – pag. 36), verifica-se a ausência, nos autos, de documentos que comprovem a submissão desse projeto ao Setor Técnico do Ministério Público para avaliação e homologação do Termo de Ajustamento de Conduta.

No que concerne ao direito ao meio ambiente, cumpre asseverar que este é direito fundamental consectário do princípio da dignidade humana, conforme dispõe a Constituição Federal de 1988:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...] § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Por sua vez, a Constituição do Estado do Pará dedicou capítulo especial à questão ambiental, positivando a responsabilidade do Estado e dos cidadãos quanto à preservação do meio ambiente, a saber:

“Art. 252. A proteção e a melhoria do meio ambiente serão prioritariamente consideradas na definição de qualquer política, programa ou projeto, público ou privado, nas áreas do Estado. Art. 256. As pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que exercem atividades consideradas poluidoras ou potencialmente poluidoras serão obrigadas a promover a conservação ambiental, pela coleta, tratamento e disposição final dos resíduos por elas produzidos, cessando com a entrega dos resíduos a eventuais adquirentes, quando tal for devidamente autorizado pelo órgão de controle ambiental competente, a responsabilidade daquelas e iniciando-se, imediatamente, a destes.”

Destaca-se que a função do Ministério Público, em matéria ambiental, é reforçada pelo art. 129, inciso III, da Constituição, que atribui à instituição a tarefa de "promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos." Assim, o Ministério Público não apenas pode, mas deve atuar proativamente na defesa do meio ambiente, utilizando todos os instrumentos legais à sua disposição para prevenir e reprimir condutas lesivas ao equilíbrio ecológico.

Portanto, o Ministério Público, ao exercer seu dever constitucional de proteger o meio ambiente, atua em prol da coletividade, garantindo que o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado seja efetivado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, não obstante o recorrente sustente ter implementado um projeto de isolamento acústico que, supostamente, teria adequado o funcionamento da empresa aos parâmetros legais de emissão sonora, verifica-se a ausência, nos autos, de documentos que comprovem a submissão desse projeto ao Setor Técnico do Ministério Público para avaliação e homologação do Termo de Ajustamento de Conduta. Assim, o Ministério Público não apenas pode, mas deve atuar proativamente na defesa do meio ambiente, utilizando todos os instrumentos legais à sua disposição para prevenir e reprimir condutas lesivas ao equilíbrio ecológico.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21366188, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

(...)”

A questão a ser apreciada consiste em verificar a existência de vício no acórdão que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração. O caso discutido refere-se à obrigação de fazer consistente na apresentação e execução de projeto de isolamento acústico, imposta à embargante em razão de poluição sonora e descumprimento de TAC – Termo de Ajustamento de Conduta.

O Acórdão aqui embargado concluiu que não houve adimplemento substancial do TAC, por ausência de homologação do projeto acústico pelo Ministério Público e pela persistência da poluição sonora, qual não foi afastada. Assim, manteve a sentença de procedência e negou provimento ao agravo interno.

Pois bem.

Analisando detidamente os fundamentos expendidos pela parte embargante, em cotejo com a motivação exposta no Acórdão ora impugnado, constato que inexiste razão jurídica que justifique a pretensão de sua reforma, razão pela qual a insurgência não merece acolhimento.
Explico.:

O Acórdão embargado analisou detidamente todos os fundamentos deduzidos no agravo interno, notadamente quanto à ausência de homologação do projeto de isolamento acústico pelo Ministério Público, elemento essencial ao cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta. Ainda que se alegue a existência de alterações estruturais na fábrica e arquivamento de inquérito civil, não há qualquer comprovação nos autos de submissão do projeto ao crivo técnico do Parquet, tampouco foi demonstrado o cumprimento integral da obrigação assumida.

Embora a embargante sustente haver formulado requerimento de conversão do julgamento em diligência no decurso da sustentação oral proferida em sessão, verifica-se que tal pleito não foi deduzido nas razões recursais formalmente apresentadas por ocasião da interposição do agravo interno. Trata-se, portanto, de flagrante inovação recursal, pois o pedido não foi submetido à prévia apreciação do colegiado nos estritos limites do instrumento recursal próprio, revelando-se incabível sua veiculação, extemporaneamente, por meio de embargos de declaração, os quais não se prestam à introdução de matérias novas no debate judicial.

É pacífico na jurisprudência pátria que não cabe ao órgão julgador apreciar questão não deduzida no recurso principal, ainda que arguida em sustentação oral, por configurar inovação recursal insuscetível de conhecimento. A conversão em diligência não foi objeto do recurso principal e, portanto, não poderia ter sido objeto de omissão por parte do colegiado. Vejamos:

“PTN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI AVANTE PROMOCAO DE VENDAS LTDA JALLUMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA MACKLIFE COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA Embargado (s): DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REEXAME DA MATÉRIA EVIDENCIADO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PEDIDO DEDUZIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO FOI DEDUZIDO NO RECURSO PRINCIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE CONCERNENTE À REGULARIDADE FORMAL.
INC. III (FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO) DO ART. 932 DA LEI N . 13.105/2015 ( CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1. Eventual insurgência contra o resultado de decisão judicial deve ser veiculada pelas vias recursais apropriadas, sendo defeso à Parte, a pretexto de sanar irregularidades, postular o reexame da matéria por meio de embargos de declaração . 2. Recurso de embargos de declaração conhecido, e no mérito, rejeitado. (TJ-PR 00476213520248160000 Cianorte, Relator.: Mario Luiz Ramidoff Desembargador, Data de Julgamento: 05/07/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2024)”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO.
INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS NÃO DEDUZIDOS EM PRIMEIRO GRAU E NEM NO APELO, APENAS AGORA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS EM TAIS PONTOS. OMISSÃO CARACTERIZADA SOMENTE QUANTO A UM DOS PONTOS SUSCITADOS, HAVENDO, NO MAIS, INTENTO DE REDISCUSSÃO E MERO INCONFORMISMO
. VÍCIO DE OMISSÃO SANADO, MAS RECONHECENDO QUE HÁ INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À TESE NÃO ENFRENTADA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO À COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (ART. 100, § 1º DA LEI 6 .404/76). ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO NA CONTESTAÇÃO E NÃO ENFRENTADO NA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPLICA NO NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESTE PONTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS EM PARTE E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES . (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0038755-26.2010.8.16 .0001/1 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - J. 31.05 .2021) (TJ-PR - ED: 003875526201081600011 Curitiba 0038755-26.2010.8.16 .00011 (Acórdão), Relator.: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 31/05/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

Ainda que, por mera hipótese argumentativa, se admitisse que o pedido de conversão do julgamento em diligência, com o objetivo de promover a complementação da prova pericial, tivesse sido formalmente submetido à apreciação do juízo, constata-se que tal pretensão não se revela apta a ensejar a reforma do Acórdão ora embargado, tampouco a justificar o provimento do Agravo Interno anteriormente interposto. Isso porque o conjunto probatório já carreado aos autos é robusto e suficiente para demonstrar, de maneira clara, objetiva e tecnicamente respaldada, a persistência da poluição sonora gerada pela embargante, bem como a inércia desta em adotar providências efetivas para adequar sua atividade industrial às obrigações estipuladas no Termo de Ajustamento de Conduta, firmado há mais de treze anos. Ademais, a eventual realização de nova diligência pericial, longe de trazer elementos inovadores, apenas contribuiria para o prolongamento injustificado da tramitação do feito, que se arrasta desde o ano de 2013, sem que a parte interessada tenha logrado comprovar, até o presente momento, a cessação de condutas lesivas ao meio ambiente sonoro — o que reforça a higidez do julgado recorrido.

Cumpre salientar, por oportuno, que a própria prova pericial suplementar apresentada pelo embargante, longe de corroborar sua tese defensiva, evidencia, ao revés, a persistência cotidiana de emissões sonoras em níveis superiores aos limites legalmente tolerados no edifício-fábrica de titularidade da empresa embargante. Com efeito, o laudo subscrito pelo engenheiro responsável pelas medições acústicas revela, de forma inequívoca, que os índices de ruído detectados tanto no interior quanto no entorno do imóvel extrapolam os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas da ABNT, em especial as NBR 10.151 e 10.152, demonstrando a manutenção de conduta poluidora incompatível com as exigências ambientais vigentes.

Transcreve-se, nesse contexto, excerto do referido documento técnico constante do Id nº 18259256, páginas 06 a 31, o qual corrobora, de modo categórico, a conclusão pela subsistência da nocividade ambiental causada pela embargante:

“5 – CONCLUSÃO Os resultados das medições acústicas realizadas mostraram detalhadamente que os Níveis de Ruído Equivalente medidos em todos pontos, não estão em conformidade com as determinações das principais Normas vigentes, como ABNT NBR 10151 e 10152. Dessa forma, intervenções de Isolamento e Amortecimento são necessárias em Equipamentos e no próprio ambiente interno da Fábrica. As recomendações a seguir, servirão para melhoria e atenuação dos ruídos para níveis aceitáveis, buscando assim, o conforto acústico da circunvizinhança e dos usuários da própria Fábrica em questão.”

Restou inequivocamente demonstrado nos autos que a empresa QUALITY TEMPER VIDROS LTDA vem adotando, ao longo de
mais de treze anos, uma postura de inadmissível desídia no tocante à regularização de sua estrutura fabril, em manifesta afronta à legislação ambiental vigente, à saúde pública e ao direito coletivo ao sossego da comunidade afetada
. Tal conduta, de cunho manifestamente protelatório e destituída de justificativa plausível, evidencia o desprezo da embargante pelas obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, configurando reiterado descumprimento de deveres jurídicos vinculados à tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em razão desse histórico de inércia e omissão deliberada, impõe-se a integral preservação do Acórdão embargado, bem como da sentença de origem, cujos fundamentos permanecem hígidos e compatíveis com o arcabouço probatório coligido aos autos.

Ante todo o exposto, conclui-se, de forma inequívoca, pela inadmissibilidade dos presentes embargos de declaração, haja vista não ter sido evidenciado qualquer dos vícios taxativamente elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, revela-se incontroverso que a pretensão de conversão do julgamento em diligência para a produção de nova prova pericial não integrou, em momento algum, as razões formais do recurso anteriormente manejado pela embargante, constituindo inovação recursal inadmissível nesta via integrativa e aclaratória, razão pela qual o acolhimento do presente recurso mostra-se juridicamente inviável.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
opostos por
QUALITY TEMPER VIDROS LTDA
, em face do Acórdão de ID n. 25676077, que negou provimento ao agravo interno interposto pela empresa e manteve a sentença de procedência em favor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por não se verificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/10/2025